Tribunal: TCU
Processo: 040.550/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a aquisição de equipamentos de tecnologia educacional, no âmbito do Programa Educação Conectada, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços n.o 13/2019, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com vistas à aquisição de equipamentos de tecnologia educacional no âmbito do Programa Educação Conectada em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios sob o valor estimado de R$ 3.023.869.395,50; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua procedência; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alexandre Mathias Pedro, Natércia Cristiane Mendes de Souza, André Gomes Pontes, João César da Fonseca Neto e Carla Michel Rodegheri; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das falhas no sentido de, em futuros certames, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação abster-se de incorrer nas irregularidades detectadas no Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços n.o 13/2019, e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.3.1. ausência de prévia autorização da Secretaria de Gestão e Desburocratização do Ministério da Economia (SGD/ME) para o prosseguimento da licitação, nos termos da IN-SGD-ME n.o 2, de 2019; 9.3.2. ausência de robustas justificativas técnicas para a estimativa dos quantitativos licitados a serem adquiridos pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes; 9.3.3. elaboração de estudo técnico preliminar sem as detalhadas justificativas sobre as especificações técnicas adotadas e sem a pormenorizada análise de projetos similares porventura existentes na administração pública; 9.3.4. insuficiência na pesquisa de preços para o certame, tendo contribuído para a revogação da licitação, com os eventuais reflexos negativos sobre a boa gestão dos recursos públicos; e 9.3.5. ausência da adequada motivação para o ato da revogação do Edital n.o 13/2019, em 26/9/2019, ainda que o então presidente do FNDE tenha tentado fundamentar a sua decisão no elevado valor envolvido e nos questionamentos da CGU e do TCU, com os apontamentos de possíveis falhas no planejamento da contratação, ante a falta de manifestação da equipe de planejamento das aquisições.; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.